Tribunal: TJDFT
Processo: 0714348-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714348-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL FERNANDES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CATEGORIZADA. COMERCIALIZAÇÃO. IMEDIAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. LOCAL de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, confissão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06. 2. Inaplicável o princípio da insignificância, pois o crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato ou presumido, o que denota ser irrelevante, para a sua configuração, a quantidade de droga apreendida. 3. No caso, tem-se a objetiva condição de o tráfico ocorrer nas imediações de estabelecimento de ensino, de local de trabalho coletivo e de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza. Dessarte, é desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma' (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022), sendo impositiva a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006. 4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo afastamento da majorante relativa à prática do crime nas imediações de estabelecimento de ensino, sob o argumento de que o fato ocorreu durante a pandemia do CoVid-19 e de isolamento social, o que tornara impossível o aproveitamento de eventual aglomeração resultante do pretenso fluxo de pessoas nas proximidades de estabelecimento escolar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL. ATUAÇÃO COMO ATIVIDADE INVESTIGATIVA DESCARTADA. FUNDADA SUSPEITA NA PRÁTICA DE ILÍCITO E FLAGRÂNCIA. JUSTA CAUSA. REGULARIDADE NA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AFASTAMENTO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. MAJORANTE. RECONHECIMENTO. IMEDIAÇÕES DE UNIDADE DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o recorrente, ao notar a aproximação dos guardas municipais que estavam em patrulha, dispensou sacola plástica contendo entorpecentes, o que possibilitou a intervenção dos agentes públicos diante da suspeita acerca da prática de ilícito. Não há, pois, qualquer razão para considerar as provas colhidas como ilícitas. 2. Ademais, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a abordagem e busca pessoal no recorrente demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. O Tribunal a quo reconheceu que o delito foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, o qual, embora estivesse com as atividades presenciais suspensas em razão da pandemia, contava com circulação de funcionários, o que não contraria a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, não se exige a demonstração de que a prática delitiva buscava atingir os frequentadores do local ou de suas imediações. Dessa forma, desimportante se o agente se beneficiou ou não do fluxo de estudantes quando do cometimento do delito. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.083.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).(g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025